Tribunal: TCU
Processo: 010.177/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2424/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar para suspender os atos decorrentes do Pregão Presencial 07/2022 realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - Crea/AM, ante a ausência do requisito autorizativo do perigo da demora; c) expedir a determinação constante do item 1.7; d) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, com vistas a evitar a repetição futura de irregularidade de mesmo teor, nos termos do disposto no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a realização do pregão presencial é medida de exceção prevista no art. 1o, § 4o, do Decreto 10.024/2019, cuja utilização está condicionada à necessidade de justificar e comprovar de maneira clara e fundamentada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a Administração na realização do pregão na forma eletrônica; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas e à representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação monitore a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.177/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: H dos S Ferreira (07.542.421/0001-93). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Rafael Inacio Cavalcante (OAB/RR 928), Ana Maria Fernandes Menezes Martins (OAB/AM 4.303) e outros. 1.7. Determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, c/c art. 251 do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a anulação do Pregão Presencial 07/2022, na forma do art. 45 da Lei 8.666/93, em razão de violação ao art. 1o, § 4o, do Decreto 10.024/2019, e ao princípio da competitividade previsto no art. 2o do mesmo normativo, informando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as providências adotadas.